Tribunal: TJDFT
Processo: 0749442-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749442-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEANDRO GUEDES FONSECA DE BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Leandro Guedes Fonseca de Brito contra a decisão desta Relatoria que, em agravo de instrumento, determinou a intimação do agravante para comprovar o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (ID no 53665863). 2. O apelante teve o pedido de gratuidade indeferido pelo juízo de origem (autos no 0726812-57.2023.8.07.0003, ID no 171320692). 3. Contra a decisão, interpôs agravo de instrumento (proc. no 0738711-61.2023.8.07.0000), distribuído a esta Relatoria, em que foi indeferida a antecipação da tutela e intimado o agravante a recolher o preparo no prazo de 5 dias (ID no 51290919). 4. O apelante interpôs agravo interno, que foi julgado prejudicado. O agravo de instrumento não foi provido (ID no 54628395). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O acórdão proferido no agravo de instrumento no 0738711-61.2023.8.07.0000 (ID no 54628395) resolveu a questão do pedido de gratuidade de justiça, o que acarretou a perda do objeto deste agravo interno. Logo, o recurso não deve ser conhecido. Dispositivo 8. Não conheço o agravo interno em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 9. Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco (5) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO